Tribunal: STF
Processo: STP 1097
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Doresópolis, com o intuito de sustar os efeitos da decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos autos do Agravo Interno nº 1.0000.25.054660-3/001, determinou ao Município Réu a imediata complementação do pagamento da aposentadoria integral ao interessado, de modo a assegurar-lhe proventos integrais.



    Na origem, José Donizetti Gonçalves ajuizou ação rescisória visando desconstituir acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de proventos de aposentadoria em face do Município de Doresópolis.



    O Desembargador relator, em juízo de retratação, deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Município efetuasse o pagamento imediato da diferença para os próximos meses, tendo como fundamento o IRDR 1.0000.23.042614-0/001.



    O Município de Doresópolis sustenta que a concessão da tutela provisória de urgência, que impõe ao Município de Doresópolis o dever de complementar aposentadoria de ex-servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), configura medida de grave impacto, com potencial de causar lesão irreparável à ordem e à economia públicas.



    Aduz que a gravidade da decisão não se limita ao ônus financeiro individual, mas reside na criação de um precedente que, se mantido, poderá comprometer a solvência de um município de pequeno porte — com apenas 1.461 habitantes — em detrimento do interesse coletivo. 



    Salienta que as despesas correntes do Município já ultrapassaram o percentual de 95% das receitas correntes e que está próximo do limite de alerta para despesas com pessoal, fixado em 90% do teto de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme art. 59, § 1º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



    Assevera a irreversibilidade da medida deferida, em razão da natureza alimentar da verba, bem como o caráter multiplicador da demanda, pontuando que há cerca de 723 ex-servidores aposentados desde 2015 que podem pleitear idêntico direito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 20):



    “Suspensão de Tutela Provisória. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Reconhecimento de direito à integralidade. Ausência de lei local instituidora de previdência complementar. Determinação de imediato pagamento das diferenças pleiteadas pelo servidor. Município de pequeno porte. Potencial efeito multiplicador. Risco de grave lesão à economia pública. Parecer por que o pedido seja deferido.” 



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examinase houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in morainverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No presente caso, a discussão está relacionada as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005, que impactaram diretamente o regime previdenciário, modificando aspectos como a concessão da integralidade e da paridade, o caráter contributivo do sistema, a exigência de equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a obrigatoriedade — ou não — de os entes federativos instituírem regimes próprios de previdência. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que se busca suspender.



    Na espécie, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória, proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deferiu tutela de urgência reconhecendo ao autor direito à complementação de aposentadoria custeada pelo Município de Doresópolis, mesmo diante da inexistência de legislação municipal específica que regulamente tal benefício. O acórdão fundamentou-se no entendimento de que a omissão dos municípios em instituir regime próprio de previdência ou regime de previdência complementar não pode servir de impedimento ao reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais à percepção de proventos de aposentadoria com integralidade e paridade, conforme garantido pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.



    Em que pese a argumentação apresentada pelo Município, não se verifica, no caso concreto, a existência de potencial lesão grave ao interesse público que justifique a concessão da medida pleiteada. A análise dos elementos constantes nos autos não revela plausibilidade na tese sustentada pelo requerente de que o cumprimento imediato da decisão impugnada, por si só, acarretaria prejuízo à ordem ou à economia públicas. Isso porque a decisão judicial em questão refere-se exclusivamente a um único servidor, que, conforme demonstrado nos autos (eDOC 14, p. 4), adquiriu direito à aposentação com integralidade e paridade, nos termos da regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    Em suas razões, o Município consignou que “o cumprimento da tutela provisória, no valor aproximado de R$ 18.040,16 (dezoito mil, quarenta reais e dezesseis centavos) mensais, impõe ao erário um dispêndio anual superior a R$ 216.481,92 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), sem contar o décimo terceiro” (eDOC 1, p. 6). Aduziu, ainda, que “teve uma receita corrente líquida no valor de R$ 27.414.509,66 no primeiro semestre de 2025, tendo atualmente o gasto com pessoal o valor R$ 13.148.173,94, o que corresponde a 47,96% da receita municipal no período assinalado. Considerando esse parâmetro, o limite de alerta previsto no art. 59, § 1º, II da LRF é de 48,60%, sendo o limite prudencial 51,30% e o limite máximo 54%, conforme consta da Lei de Responsabilidade Fiscal” (eDOC 1, p. 7). 



    A partir dos elementos trazidos pelo próprio Município, verifica-se que a despesa com pessoal permanece em patamar inferior aos limites de alerta, prudencial e máximo fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, não há qualquer evidência de que o cumprimento da decisão impugnada conduziria à extrapolação desses parâmetros ou implicaria comprometimento significativo da capacidade orçamentária do ente federado. Desse modo, ausente prova idônea de que a execução da tutela provisória possa gerar desequilíbrio financeiro ou afetar a continuidade dos serviços públicos essenciais, não se configura o risco de lesão grave apto a justificar a adoção da medida excepcional pretendida.



    Outrossim, não se verifica risco de efeito multiplicador no presente caso, considerando as particularidades da situação do autor, ex-Procurador Municipal que adquiriu direito à aposentação com integralidade e paridade, conforme destacado na decisão cuja suspensão se pretende. Ainda que o Município alegue a existência de 723 ex-servidores que, em tese, poderiam pleitear direito semelhante, não foi demonstrado quantos efetivamente preencheriam os requisitos para a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. 



    Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:



    "Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Município de Araucária. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Decisão em aparente sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.192-RG. Reconhecimento de repercussão geral que não afasta o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. O que se divisa, na realidade, é o risco inverso a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal local ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à jurisprudência desta Corte e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. Ainda, plausível a inconstitucionalidade da legislação local, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, existente perigo de dano inverso ao erário municipal, uma vez irrepetíveis as verbas alimentares correspondentes. 5. A circunstância de esta Corte ter reconhecido a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura (Tema nº 1.192) não altera a presente conclusão, por não afastar o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados pelo Plenário. 6. Suspensão denegada." (SL 1660, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26.02.2024)



    Portanto, nessa seara específica, ao examinar apenas os aspectos relacionados à presença dos requisitos autorizadores previstos nas normas de regência, impõe-se a rejeição da medida de contracautela, diante da ausência de demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente